Tribunal: TJMT
Processo: 1021017-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021017-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 943.398.802-72 (ADVOGADO), VITORIA LIMA DE SOUZA - CPF: 050.275.792-25 (PACIENTE), ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 943.398.802-72 (IMPETRANTE), ELSON BELEZA DE SOUZA - CPF: 559.792.972-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ELSON BELEZA DE SOUZA - CPF: 559.792.972-00 (ADVOGADO), LAELSON DA SILVA SOUSA - CPF: 062.249.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. M. S. - CPF: 078.271.152-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 858.241.781-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE “
REGISTRO FOTOGRÁFICO DO FLAGRANCIADO
”, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E SEQUESTRO QUALIFICADO PELA TORTURA – GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS À PACIENTE – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade, menoridade relativa e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a outorga de liberdade provisória.

Diante da gravidade dos fatos imputados à paciente, a qual supostamente integra organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho” e voltada ao tráfico de drogas, impõe-se a aplicação de medidas cautelares alternativas “
como forma de harmonizar os direitos da paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública
” (STJ, HC no 352.036/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021017-97.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. ERISSON RICARDO ROBERTO R. DA SILVA E OUTROS

PACIENTE(S):

VITORIA LIMA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITORIA LIMA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, no incidente processual (PJE - N.U 1001991-33.2020.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor - arts 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2003 e art. 244-B do ECA - (ID 61013998).

Os impetrantes sustentam que: 1) o auto de prisão em flagrante seria ilegal diante da ausência do
“registro fotográfico do flagranciado”
; 2) a paciente
“não pratica o tráfico de drogas”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) a paciente é primária e possui endereço certo; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão ou para que sejam aplicadas
“quantas medidas cautelares diversas da prisão se apresentarem necessárias”
(ID 61013989), juntados documentos (ID’s 61013991/ 61013998).

O pedido liminar foi deferido em parte para outorgar
liberdade processual à paciente, vinculada ao comparecimento em todos os atos judiciais que for convocada e manutenção do endereço atualizado
(ID 61466514).

O Juízo singular prestou informações (ID 62516017).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006). Busca-se o relaxamento ou, subsidiariamente, a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura. 1. Inicialmente, o impetrante sustenta a tese da negativa de autoria delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o aprofundamento no contexto fático-probatório na via estreita do writ. 2. Em seguida, argumenta a ilegalidade da prisão em flagrante da paciente, em razão da inexistência de registro fotográfico da flagranteada. IMPOSSIBILIDADE. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial a sustentar a prisão processual, restando superada qualquer irregularidade eventualmente perpetrada na prisão em flagrante. 3. Por fim argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, indicando a presença de predicados pessoais favoráveis à paciente. Suficiência das medidas cautelares diversas. POSSIBILIDADE. Inobstante a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, tem-se que a paciente é jovem (18 anos), primária e de bons antecedentes, flagrada com 75 g de maconha. O inquérito policial e a ação penal em andamento, utilizados para fundamentar a segregação cautelar, na verdade, têm a paciente na condição de vítima. Medidas cautelares diversas se mostram adequadas ao caso em tela. Princípio da proporcionalidade. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a r. decisão liminar.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 64207954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 61466514), fora outorgada liberdade processual à paciente, vinculada ao comparecimento em todos os atos judiciais que for convocada e manutenção do endereço atualizado, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação voltada ao tráfico de drogas, bem como na reiteração criminosa, visto que responde a ação penal (PJE no 1001441-38.2020.8.11.0059) e inquérito policial (Cód. 125542/Sistema Primus), ambos por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, §9o e 147, todos do CP.

Todavia, as anotações criminais apontadas pelo Juízo singular, para justificar a contumácia delitiva, referem-se a fatos os quais a paciente figura como vítima de violência no âmbito familiar.

Logo, inexiste reiteração delitiva.

Noutro giro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

No caso, a paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primária, não possui outros crimes (www.tjmt.jus.br) e tem endereço certo [Rua: Jatuarana, n° 5695, Bairro: Floresta, apartamento 403, Bloco B, Porto Velho – Rondônia].

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020. [...]”
(ID 61466514)

Porém, ao atualizar a tramitação da respectiva ação penal, verifica-se que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO], após a decisão interlocutória neste
habeas corpus
, ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa com envolvimento de adolescente, tráfico de drogas e sequestro qualificado pela tortura - art. 2°, § 4o, da Lei 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 148, § 2o, do CP - (PJE N.U 1002175-86.2020.8.11.0059).

Diante da alteração do quadro jurídico-processual e da gravidade dos fatos imputados à paciente, a qual supostamente integra organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 7 (sete) agentes, e voltada ao tráfico de drogas no Município de Confresa/MT, impõe-se a aplicação de medidas cautelares alternativas “
como forma de harmonizar os direitos da paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública
” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] na espécie em debate, ante a reprovabilidade da sua conduta, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC N.U 0176846-30.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2017)

Assim sendo, a prisão preventiva da paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas, sem prejuízo de reedição da custódia pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato, por qualquer meio [pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta], com os corréus Fernando da Silva Lima, Junio Cesar de Souza Brito, Guilherme Janio Lima Costa e adolescentes infratores Rosevania de Menezes Souza e Kauan Victor Rodrigues Santos; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, bem como da reedição da custódia, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput
).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para
confecção de termo específico de vinculação às medidas cautelares alternativas pela paciente, no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020